Tribunal: STF
Processo: RE 1423107
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, assim ementado (eDOC 4, pp. 1/3):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso inominado da parte ré, requerendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido da parte autora para restituir os valores do abono de permanência relativos ao período imediatamente a 01 ano 03 meses e 23 dias da data da aposentadoria, alegando a parte recorrente que "(...) o reconhecimento, no caso, é do direito de aposentação especial, e não propriamente para contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais de trabalho. A Constituição Federal é clara ao reconhecer a aposentadoria especial – não a contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais.



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso.



     3. No que se refere ao mérito, não prosperam os argumentos da parte recorrente, pois a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: “(...) Pretende a parte autora a condenação da União a restituir as contribuições previdenciárias descontadas de sua remuneração antes da concessão de sua aposentadoria/abono de permanência, em razão do acréscimo de tempo de serviço decorrente de sentença transitada em julgado nos autos nº. 1005325-26.2019.4.01.4100, a qual reconheceu a contagem especial do tempo de serviço do autor, relativo ao período de 01/12/1981 a 13/03/1985 trabalhado em regime celetista, com o acréscimo pelo multiplicador de 1,40 sobre a contagem do referido período. Em contestação, a Fazenda suscita prescrição, falta de documentos indispensáveis e requer a improcedência dos pedidos. Não faltam documentos indispensáveis à ação, posto que a matéria principal é de direito e a parte autora demonstra a sentença anterior que lhe foi favorável. No que tange à prescrição do direito, verifica-se que a pretensão autoral não está fulminada pela prescrição, na medida em que o reconhecimento desse direito somente ocorreu em 2020, por meio de ação judicial. É irrazoável afirmar que a parte autora deva suportar os prejuízos do instituto prescricional de um direito que somente teve conhecimento (actio nata) e confirmação por meio de ação judicial posterior, com o trânsito em julgado da determinação condenatória. Importa ressaltar, inclusive, que não tem sido outro o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias Rondônia/Acre. (Processo n. 0007907-21.2016.4.01.4100, Juiz Federal Relator Flávio Fraga e Silva. J. 26/06/2018). No mérito, em relação ao pedido trazido na inicial de restituição das contribuições previdenciárias, verifica-se que em razão da certificação judicial posterior de seu direito à conversão do tempo de serviço celetista especial mediante a incidência do fator de acréscimo em 1,4, após a expedição de CTC em favor da parte autora, houve um aumento de 01 ano 03 meses e 23 dias. (...) Assim, com a averbação do acréscimo reconhecido judicialmente, chega-se à conclusão de que o autor poderia ter se aposentado ou recebido abono de permanência 01 ano 03 meses e 23 dias antes da data em que lhe foi concedido o direito, sendo esse o período que se reconhece haver o direito à restituição das contribuições previdenciárias. (...)”. Além disso, a sentença está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TRF1ª[1] 



    4. Registre-se, por oportuno, que o tempo especial foi reconhecido em outro processo, não havendo discussão nestes autos sobre referido tempo especial ou necessidade de produção de prova a ensejar a aplicação do Enunciado 24 do FONAJEF (revisado),“Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a extinção de processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1 da Lei n. 10.259/2001 e do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, não havendo nisso afronta ao art. 12, parágrafo 2º, da Lei 11.419/06”. 



    5. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré. 5. CUSTAS isentas. CONDENO a parte ré, pois que vencida, no pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação/corrigido da causa, salvo no caso de ausência de contrarrazões, quando serão indevidos. 6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput; e 40, § 4º-B, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 21 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais sustenta-se que (eDOC 5, p. 10):



    “pode-se concluir que, se ao servidor aposentado de forma especial não é possível a permanência na mesma atividade, é lógico que não seja possível conceder-lhe abono de permanência, que é benefício concedido justamente a quem permanece em atividade”.



    Alega-se ainda que (eDOC 5, p. 11):



     “Permitir que, depois de reconhecido o direito à aposentação precoce, continuasse o servidor exercendo as atividades em ambiente nocivo e ainda recebendo o pagamento de abono de permanência, significaria transformar a aposentadoria especial do servidor público, de um lado, em privilégio econômico descabido em relação ao trabalhador do RGPS e; de outro, em regime de trabalho mais prejudicial à saúde do servidor público em comparação ao regime dos trabalhadores do RGPS, o que afronta o princípio da isonomia, previsto no art. 5.º, caput da Constituição da República.”



    A Presidência da Turma Recursal/RO-AC admitiu o recurso (eDOC 6).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte.



    O Tribunal a quo limitou-se a analisar a possibilidade de restituição das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do recorrido antes da concessão de sua aposentadoria/abono de permanência, enquanto que o Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, a impossibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde e sobre a inviabilidade de concessão de abono de permanência para servidores públicos que implementam os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Nesse sentido (eDOC 4, p. 2):



     “No mérito, em relação ao pedido trazido na inicial de restituição das contribuições previdenciárias, verifica-se que em razão da certificação judicial posterior de seu direito à conversão do tempo de serviço celetista especial mediante a incidência do fator de acréscimo em 1,4, após a expedição de CTC em favor da parte autora, houve um aumento de 01 ano 03 meses e 23 dias. (...) Assim, com a averbação do acréscimo reconhecido judicialmente, chega-se à conclusão de que o autor poderia ter se aposentado ou recebido abono de permanência 01 ano 03 meses e 23 dias antes da data em que lhe foi concedido o direito, sendo esse o período que se reconhece haver o direito à restituição das contribuições previdenciárias. (...)’. Além disso, a sentença está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TRF1ª.



     Registre-se, por oportuno, que o tempo especial foi reconhecido em outro processo, não havendo discussão nestes autos sobre referido tempo especial ou necessidade de produção de prova a ensejar a aplicação do Enunciado 24 do FONAJEF (revisado)”. (grifos nossos)



    Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente